Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-24.2018.8.11.0051
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000879-24.2018.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SHIZUE WATANABE TSUZURA - CPF: 052.497.278-83 (EMBARGANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), NEWTON KOJI TSUZURA - CPF: 084.019.418-81 (EMBARGANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000879-24.2018.8.11.0051

EMBARGANTE: SHIZUE WATANABE TSUZURA, NEWTON KOJI TSUZURA

EMBARGADO: CAIXA SEGURADORA S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – COBERTURA POR DOENÇA GRAVE – RETORNO DOS AUTOS DO STJ -
CLÁUSULAS ABUSIVAS – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONTRATO DE RISCOS PREDETERMINADOS -
ART. 757 DO CC - RESTRIÇÃO QUE POR SI SÓ NÃO É ILEGAL – DISPOSITIVOS CONTRATUAIS DE FÁCIL INTERPRETAÇÃO -

SANEAMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES –
RECURSO PROVIDO.

Se o saneamento da omissão, determinado pelo STJ em Recurso Especial, não produzir como consequência a alteração do julgado, devem ser providos os Embargos de Declaração, mas sem efeitos infringentes.

A natureza do seguro é de contrato de risco, de modo que a seguradora se obriga a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados (art. 757 do CC).

A restrição de cobertura em seguro de vida não é por si só ilegal, e se a redação das cláusulas limitativas é de fácil interpretação, não procede o argumento de ausência de clareza.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000879-24.2018.8.11.0051

EMBARGANTE: SHIZUE WATANABE TSUZURA, NEWTON KOJI TSUZURA

EMBARGADO: CAIXA SEGURADORA S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação dos ora embargantes.

Estes alegam omissão a respeito do pedido para que se declare abusiva a cláusula que impõe como consequência do acidente a invalidez permanente.

Aduzem que “
não se pode exigir além da comprovação da moléstia grave mais um resultado danoso, já que a intenção ao se contratar o seguro foi justamente ter um amparo para aquele período em que o segurado ficou impossibilitado de trabalhar em razão da moléstia grave
”.

Sustentam que aguardar por esse desfecho, de perda ou redução da funcionalidade de um membro ou órgão, além da neoplasia maligna, os coloca em desvantagem exagerada e rompe o equilíbrio contratual.

Ressaltam que “
a cláusula de exclusão da cobertura, consubstanciada na cláusula 6.3.1, se revela abusiva, devendo ser extirpada sua parte final, que exige que o segurado seja considerado inválido para todo e qualquer trabalho em consequência do tratamento, mesmo quando extirpada a lesão neoplásica maligna
”.

Argumentam que é também arbitrária a tentativa da Seguradora de submetê-los ao parecer de sua própria junta médica, que as cláusulas limitativas não são suficientemente claras, e que nem sequer foi enviada a apólice.

Pleiteiam que essas questões sejam analisadas e consideradas para o julgamento.

Manifestação da embargada no id. 105093452

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000879-24.2018.8.11.0051

EMBARGANTE: SHIZUE WATANABE TSUZURA, NEWTON KOJI TSUZURA

EMBARGADO: CAIXA SEGURADORA S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Estes Embargos foram julgados na sessão de 16/12/2020 e tiveram o provimento negado sob o fundamento de que não foram constatados os vícios arguidos, mas apenas o propósito de rediscutir o mérito.

Contudo, os embargantes ingressaram com o Recurso Especial n. 1936559-MT, em que foi reconhecida a omissão deste Tribunal a respeito de eventual “
abusividade da cláusula contratual que exige, em conjunto, o acometimento da doença e o resultado invalidez permanente para haver a cobertura securitária”,
bem como sobre a alegação de
“falta de clareza ao consumidor acerca das cláusulas limitativas do seguro”,
sendo então determinado o retorno dos autos para a devida apreciação.

Diante disso, passo à análise.

A natureza do seguro é de contrato de risco, de modo que a Seguradora se obriga a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados (art. 757 do Código Civil).

E a matéria se submete ao CDC, já que a Seguradora figura como fornecedora e o segurado como consumidor.

Por conseguinte, a interpretação das cláusulas da apólice deve ser feita de maneira mais favorável à parte hipossuficiente, até porque no contrato de adesão as condições são impostas unilateralmente pelo fornecedor, o que prejudica a liberdade de contratação do consumidor.

Ademais, para estabelecer cláusulas limitativas é imprescindível estar demonstrado o cumprimento do dever de informação ao segurado.

No caso concreto, consta com clareza na apólice que para neoplasia maligna a cobertura exige “
mau prognóstico a curto prazo
” e invalidez
“para
todo e qualquer trabalho
em consequência do tratamento, mesmo quando extirpada a lesão neoplásica maligna”
(id. 65731951 - Pág. 33).

Portanto, para que fizessem jus à indenização os embargantes tinham necessariamente de comprovar o diagnóstico neoplásico maligno sem possibilidade de cura, o quadro irreversível ou que o próprio tratamento os incapacitasse para toda e qualquer atividade laborativa.

Porém, o perito consignou no laudo de id. 65731950 - Pág. 22 a 25 que “
a possibilidade de cura é concreta
” e que o segurado já retornou ao trabalho.

Logo, apesar do afastamento temporário de suas funções, a incapacidade não o impediu de retomá-las.

E, como já ressaltado, mesmo se extirpada a lesão neoplásica, a apólice garante a cobertura quando se trata de
invalidez total e permanente
.

Assim, não está caracterizado o risco abrangido pelo seguro, visto que a doença e a invalidez são reversíveis.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. – SEGURO DE VIDA. COBERTURA ESPECIAL PARA DOENÇAS CRÔNICAS GRAVES.
NEOPLASIA MALIGNA. PROVA PERICIAL. DOENÇA QUE NÃO SE ENCONTRAVA EM ESTÁGIO AVANÇADO E COM MAU PROGNÓSTICO. POSSIBILIDADE DE CURA E CONTROLE CLÍNICO. INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ TOTAL PARA A ATIVIDADE LABORAL. REQUISITOS PARA A INCIDÊNCIA DE COBERTURA NÃO PREENCHIDOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA
. – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. – INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS RECURSAIS. – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - Nos termos do contrato de seguro, para que o autor fizesse jus à indenização, seria necessário um diagnóstico de doença neoplásica maligna ativa sem possibilidade de cura ou de tratamento para o controle clínico, o que não foi comprovado pela prova pericial.
(TJPR - 9a Câmara Cível - 0008698-12.2018.8.16.0044 - Apucarana - Rel. Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, julgado em 31.10.2020).

Processual. Seguro facultativo de vida. Demanda de cobrança da indenização securitária. Alegação de incapacitação funcional total e permanente por doença. Causa de pedir concentrada em neoplasia de próstata. Sentença que acolheu o pedido inicial com base em doenças distintas, vale dizer, lesões degenerativas da coluna vertebral e articulação coxofemoral, as quais por seu turno nem sequer possuem cobertura na apólice. Julgamento extra petita, por se dar fora dos limites da causa de pedir. Sentença anulada de ofício. Julgamento originário pelo Tribunal, na sequência, com fundamento no art. 1.013, § 3o, II, do CPC.
Seguro facultativo de vida e acidentes pessoais. Incapacidade funcional total e permanente por doença. Câncer de próstata. Segurado, na época do ajuizamento, submetido a tratamento específico (quimioterapia), com evolução favorável e perspectiva de cura. Ausência de quadro irreversível e muito menos terminal. Inexistência de cobertura nos moldes da apólice. Indenização não devida.
Demanda improcedente.
(TJSP, Apelação Cível 1001757-66.2016.8.26.0417, relator Fabio Tabosa, 29a Câmara de Direito Privado, Foro de Paraguaçu Paulista, 2a Vara; julgado em 30/09/2020, registro em 30/09/2020).

Importante destacar que a presente decisão não impede a renovação do pedido se houver alteração das condições do paciente/segurado.

Posto isso, o dispositivo contratual que restringe a cobertura não é, por si só, abusivo.

E não procede o argumento de obscuridade das cláusulas limitativas do seguro, pois são de fácil interpretação. Ademais, não obstante a arguição contida na inicial, de que a embargada não enviou a apólice, os embargantes tinham conhecimento do seu teor, tanto assim que citaram as cláusulas naquele momento.

Como visto, todas essas questões foram enfrentadas.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso, sem efeitos infringentes,
para sanar as referidas omissões.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021